Tribunal: TJSP
Processo: 1129765-66.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de constituição do título executivo. Apelo da parte autora pleiteando a reforma com relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Com razão. Correção monetária e juros de mora devem ser aplicados a partir do vencimento da obrigação. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.